Tribunal: TJDFT
Processo: 0711499-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711499-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMEIRE DE FRANCA VITORINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSEMEIRE DE FRANCA VITORINO contra decisão (ID 228545061) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169 dos recursos repetitivos. Em suas razões (ID 70161135), alega que: 1) não há necessidade de liquidação prévia; 2) é necessário o distinguishing do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça; 3) os cálculos não são complexos e os marcos temporais e os índices aplicáveis estão bem definidos; 4) o cálculo do valor devido depende apenas de simples cálculos aritméticos. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator